Tribunal: CARF
Processo: 10166.728688/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.728688/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.324 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de setembro de 2024
Recorrente
JULIO ALFREDO FRANCISCHETTI LOBO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
Comprovado o pagamento da pensão alimentícia por um dos meios em direito
permitidas há de ser afastada a glosa da despesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela (substituta integral), Raimundo
Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente
a conselheira Lilian Claudia de Souza.
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão, que julgou improcedente a sua defesa, diante dos seguintes fatos de acordo com o
relatório da decisão recorrida:
“O presente processo trata de exigência de crédito tributário relativo ao Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2009. Em decorrência do não atendimento ao termo de
intimação, foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls. 27/33, consignando
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.728688/2011-18
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.324 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728688/2011-18

deduções indevidas de dependentes, despesas médicas e de instrução e pensão
alimentícia judicial.
Cientificado em 22/11/2011, o contribuinte, em 07/12/2011, apresentou sua
impugnação, onde indica a juntada de documentação comprobatória da pensão e dos
dependentes declarados.
(...)
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO – R$429,89
Com relação à dedução indevida de Despesa com Instrução da dependente Juliana Melo
Lobo, conforme comprovantes acostados às fls. 9 a 17, foram apresentados boletos
bancários com comprovantes de pagamento em favor do Colégio VIP Ltda., CNPJ
33.443.169/000175, no valor total de R$ 2.162,40. Portanto, mantém-se a glosa no valor
de R$ 429,89.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL – R$14.730,00
Com relação à Pensão Alimentícia de sua filha Juliana Melo Lobo, foi apresentada
cópia da Sentença Judicial que obriga o contribuinte a pagar a referida pensão. No
entanto, não foi apresentada a comprovação do efetivo pagamento da referida pensão.
Consta nos autos apenas uma declaração da avó de Juliana Melo Lobo com a afirmação
de ter recebido tais valores. Destaque-se que consta no acordo homologado
judicialmente que os alimentos deveriam ser depositados em conta-corrente da genitora
da autora, Tatiane Melo dos Santos (fls. 20 e 22), não tendo sido apresentada a
comprovação de tais depósitos. Portanto, mantém-se a glosa no valor de R$ 7.365,00.
Com relação à Pensão Alimentícia de sua filha Sther Regina Sturzbecher Lobo, não
foram apresentados documentos que comprovem a obrigação de pensionar, bem como
comprovação dos efetivos pagamentos da referida pensão. Apresentou apenas uma
declaração da genitora da filha, afirmando ter recebido tais valores. Portanto,
mantém-se a glosa no valor R$7.365,00.”
02 – - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
Os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia podem ser deduzidos na
declaração de rendimentos, desde que decorram do cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e possam ser documentalmente comprovados.
DEDUÇÃO. INSTRUÇÃO.
Todas as deduções pleiteadas na declaração estão sujeitas à comprovação ou
justificação, sendo de se manter as glosas se o contribuinte não consegue comprová-las
ou justificá-las, por meio de documentação hábil e idônea.
03 – Em seu recurso o contribuinte contesta o voto da DRJ. Sendo esse o relatório
do necessário, passo ao voto.
Voto
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.324 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728688/2011-18

Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

04 – Conheço do recurso.
05 – O contribuinte questiona apenas o valor a da pensão alimentícia no que tange
os valores serem pagos em espécie para a avó posto que a mãe da sua filha mora no estrangeiro e
não tem conta no Brasil.
06 – O contribuinte junta aos autos às e-fls. 85 declaração da mãe reconhecendo
esse fato e portanto dou provimento ao recurso nesse sentido.
Conclusão
06 - Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 111
DF CARF MF
Original